Tribunal: TJMT
Processo: 1001849-41.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1001849-41.2022.8.11.0000 – São Felix do Araguaia
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil contra a r. decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de São Felix do Araguaia, nos autos da liquidação provisória de sentença proposta por Altair Rempel e outra, que rejeitou as preliminares referente à competência territorial, bem como o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Bacen e de indeferimento da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.
Aduz o agravante, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pela douta magistrada, haja vista que é indispensável o chamamento ao processo dos entes federais (União Federal e Banco Central), por se tratar de litisconsórcio passivo necessário.
Alega que nos autos da ação civil pública, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, condenou os réus Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União, solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%), de modo que sendo a liquidação proposta apenas contra o agravante, devem os demais entes serem chamados ao processo.
Questiona, também, a competência da justiça federal em razão da integração das entidades federais à relação jurídica processual.
Aduz sobre a ausência de apresentação de documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação, ocorrendo a violação ao disposto no art. 320 do CPC.
Inaplicabilidade do CDC, por se tratar de mutuário rural que não se enquadra no conceito de consumidor final.
É o relatório.
Decido.
Cuidam-se os autos originário de liquidação provisória de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514 -1 da 3a Vara Federal/DF e acórdão no REsp n. 1.319.232 – DF, na qual o requerido, ora agravante, foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam junto à instituição bancária, contrato de financiamento rural durante os meses de março e abril de 1990.
O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de chamamento ao processo das entidades federais – União e Bacen, e manteve a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no parágrafo único do art. 1.015, do CPC.
Assim é que ultrapassada a admissibilidade recursal, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição sumária, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, notadamente, a probabilidade do direito vindicado, isto porque, como pontuou a magistrada a quo, em se tratando de devedor solidário, a parte autora pode eleger apenas um dos devedores para responder ao cumprimento de sentença, o que afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.
Nesta quadra preambular as razões proferidas pela magistrada a quo são consistentes e merecem prevalecer até julgamento do mérito do presente recurso, sendo mister aguardar a manifestação da douta magistrada, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator